Tribunal: TJMT
Processo: 1020327-89.2025.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1020327-89.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Seguro]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ELIAS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 691.034.291-72 (RECORRENTE), FELIPE ALBERTO ARCASA - CPF: 022.472.921-78 (ADVOGADO), JAQUELINE PEREIRA DA SILVA - CPF: 731.594.761-20 (RECORRENTE), ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 87.376.109/0001-06 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1020327-89.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º 1020327-89.2025.8.11.0001

Recorrentes:
Elias Vieira de Oliveira e Jaqueline Pereira da Silva

Recorrido
: Zurich Santander Brasil Seguros e Previdência S.A.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA DE AUXÍLIO FUNERAL CUMULADA COM DANOS MORAIS. SERVIÇO FUNERÁRIO CUSTEADO PELO PODER PÚBLICO. AUSÊNCIA DE DESEMBOLSO. INEXISTÊNCIA DE DANO MATERIAL. MERA DIVERGÊNCIA ADMINISTRATIVA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto por familiares de segurada falecida contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança de auxílio funeral cumulada com pedido de indenização por danos morais, ajuizada em face de seguradora que, segundo os autores, teria se recusado a pagar a indenização securitária após o falecimento da segurada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) apurar se houve negativa indevida da cobertura do seguro funeral, com consequente obrigação de pagamento de indenização por danos materiais; (ii) avaliar se houve violação a direitos da personalidade dos autores, ensejando indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Não se comprova nos autos o envio formal e tempestivo da comunicação de sinistro à seguradora após o falecimento da segurada, tampouco a existência de negativa expressa e definitiva de cobertura, havendo apenas registro de duplicidade administrativa em apuração pela empresa.

4.

Os documentos apresentados pelos próprios recorrentes comprovam que o serviço funerário foi integralmente prestado de forma gratuita pelo município de Cuiabá, não havendo comprovação de qualquer desembolso financeiro com funeral ou sepultamento.

5.

A ausência de comprovantes de despesas, como notas fiscais ou recibos, impede o reconhecimento de dano material indenizável, considerando que o seguro funeral tem como finalidade o reembolso de valores efetivamente pagos com o sepultamento.

6.

A negativa administrativa da cobertura, motivada por duplicidade de protocolos, sem descaso ou má-fé comprovada, configura exercício regular de direito e não gera, por si só, responsabilidade civil por danos morais.

7.

A mera frustração de expectativa, desacompanhada de violação concreta a direitos da personalidade, não configura dano moral indenizável, nos termos da jurisprudência pacífica do Tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de comprovação de despesas com funeral inviabiliza a pretensão indenizatória fundada em contrato de seguro funeral com cláusula de reembolso.

2.

A negativa administrativa de cobertura, fundada em duplicidade de procedimentos, sem prova de conduta abusiva ou ilícita da seguradora, não configura dano moral.

3.

A indenização por dano moral pressupõe demonstração de violação a direitos da personalidade, sendo insuficiente a mera insatisfação do consumidor com o serviço prestado.

4.

A inversão do ônus da prova no âmbito consumerista não desobriga a parte autora de apresentar indícios mínimos dos fatos constitutivos do seu direito.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, artigo 373, inciso I; Código Civil, artigos 186 e 927; Código de Defesa do Consumidor, artigo 14; Lei 9.099 de 1995, artigo 55.

Jurisprudência relevante citada
: Tribunal de Justiça de Mato Grosso, Recurso Inominado número 1000628-07.2024.8.11.0015, Relatora Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, Primeira Turma Recursal, julgado em 10 de fevereiro de 2025, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de fevereiro de 2025.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1020327-89.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º 1020327-89.2025.8.11.0001

Recorrentes:
Elias Vieira de Oliveira e Jaqueline Pereira da Silva

Recorrido
: Zurich Santander Brasil Seguros e Previdência S.A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de

Elias Vieira de Oliveira e Jaqueline Pereira da Silva.

Ação:
de Cobrança de Auxílio Funeral Cumulada com Danos Morais.

Origem:
5° Juizado especial Cível de Cuiabá.

Sentença
(Id.

298153884
): julgou improcedentes os pedidos autorais
.

Recurso Cível Inominado
(Id.

298153889): requerem a reforma da sentença, para serem julgados procedentes os pedidos iniciais, condenando a empresa recorrida ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

Contrarrazões
(Id 298153896): pugna pelo desprovimento do recurso e pela manutenção da sentença de origem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1020327-89.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º 1020327-89.2025.8.11.0001

Recorrentes:
Elias Vieira de Oliveira e Jaqueline Pereira da Silva

Recorrido
: Zurich Santander Brasil Seguros e Previdência S.A.

VOTO

EMINENTES PARES:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de

Ação de Reparação de Danos Morais

ajuizada por

Elias Vieira de Oliveira e Jaqueline Pereira da Silva em face de

Zurich Santander Brasil Seguros e Previdência S.A.
,
sob a alegação de

negativa de cobertura de seguro funerário
.

Da narrativa dos fatos, os recorrentes alegam, em síntese, que sua genitora, Maria Aparecida da Silva Oliveira, era titular de contrato de seguro funeral junto à recorrida, com cobertura no valor de R$ 6.052,00 (seis mil e cinquenta e dois reais).

Sustentam que, após o falecimento da segurada, ocorrido em 05/12/2024, buscaram o recebimento da indenização securitária, apresentando toda a documentação exigida, porém a seguradora teria recusado o pagamento..

Em contraponto, a empresa recorrida alega
que não houve negativa de cobertura, apenas encerramento de chamado por duplicidade de procedimentos administrativos, além da inexistência de despesas comprovadas, já que o funeral foi realizado gratuitamente pelo município de Cuiabá.

Ressalta-se que os autores não comprovaram ter apresentado à seguradora recorrida a comunicação formal do sinistro logo após o falecimento da segurada, ocorrido em 05/12/2024. Os documentos trazidos aos autos não demonstram de forma inequívoca a data exata em que tal comunicação teria ocorrido, mencionando-se apenas na inicial a data de 20/02/2025, ou seja, mais de dois meses após o óbito.

Este lapso temporal considerável entre o falecimento e a suposta comunicação à seguradora já revela, por si só, comportamento incompatível com a alegada urgência e necessidade da cobertura securitária para fins de funeral.

Ademais, os recorrentes não apresentaram documentação comprobatória suficiente que evidencie a efetiva negativa da seguradora em prestar a cobertura. O que se extrai dos documentos apresentados pela recorrida é que houve duplicidade de procedimentos administrativos, tendo a empresa informado que "se trata de duplicidade - identificamos que já existe uma notificação para a ocorrência mencionada com o número N2838977", orientando os recorrentes a acompanharem o procedimento pelo portal da empresa.

Não há nos autos comprovação de que, após essa informação, os recorrentes tenham buscado solucionar administrativamente a questão da suposta duplicidade, tampouco que tenham recebido uma negativa expressa e definitiva da cobertura por motivos de mérito contratual.

Ademais, não há comprovação de nenhum desembolso financeiro por parte dos recorrentes com despesas funerais. Ao contrário, os documentos acostados aos autos pelos próprios recorrentes, notadamente os documentos Id. 298153862 e Id. 298153854, demonstram de forma inequívoca que o sepultamento da genitora foi integralmente custeado pelo município de Cuiabá, por meio de convênio com empresa funerária, sem qualquer ônus para a família.

A ficha de atendimento e o certificado de gratuidade emitidos pela empresa funerária Santa Rita evidenciam que o serviço foi prestado gratuitamente, com a seguinte observação expressa: "Nesta autorização, certifico estar ciente que após 03 anos será feito exumação e os restos mortais depositados no ossuário do cemitério com identificação para que a família tome as devidas providências quanto a remoção para um jazigo próprio. [...] Os serviços prestados pelos servidores do cemitério MUNICIPAL BOM JESUS
não são gerados custos financeiros aos familiares
."

Embora os recorrentes aleguem que teriam gasto R$ 6.052,00 (seis mil e cinquenta e dois reais) com o funeral, não apresentaram qualquer nota fiscal, recibo ou outro comprovante de pagamento que pudesse sustentar tal afirmação, ônus que lhes competia nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil. A coincidência exata entre o valor supostamente gasto e o valor da cobertura contratada, aliada à ausência de qualquer comprovante de despesa, reforça a conclusão de que não houve o alegado desembolso financeiro.

Nesse contexto, tratando-se de seguro cuja finalidade, conforme as próprias condições gerais anexadas aos autos, é "garantir o reembolso das despesas com funeral, sepultamento ou cremação", não há que se falar em dano material a ser indenizado quando comprovadamente o serviço foi prestado gratuitamente pelo poder público, sem qualquer custo para os recorrentes.

A função do seguro funeral não é proporcionar enriquecimento aos beneficiários, mas sim garantir a adequada cobertura das despesas com o sepultamento, o que foi efetivamente assegurado pelo serviço público municipal. A pretensão dos recorrentes, nesse ponto, revela-se manifestamente indevida, pois busca obter valor que não corresponde a qualquer prejuízo efetivamente sofrido.

Quanto ao dano moral, também não merece acolhida a pretensão recursal. Não ficou demonstrado nos autos que a recorrida tenha praticado qualquer conduta ilícita ou abusiva que pudesse caracterizar ofensa aos direitos da personalidade dos recorrentes. A mera negativa administrativa baseada na duplicidade de procedimentos, sem comprovação de má-fé ou descaso, insere-se no âmbito do exercício regular de direito e não configura o dano moral alegado.

A jurisprudência pacífica aponta que meros dissabores ou aborrecimentos não caracterizam dano moral indenizável, sendo necessária a ocorrência de efetiva violação a direitos da personalidade, o que não se verifica na hipótese dos autos.

Colaciono aqui julgado que já proferi e guarda semelhança com o caso ora analisado:

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. COBRANÇA DE DÉBITO POR CONSUMO DE ENERGIA. LEGITIMIDADE DA COBRANÇA.
ÔNUS DA PROVA DO CONSUMIDOR NÃO ATENDIDO. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO
. I. CASO EM EXAME Recurso inominado interposto pela parte consumidora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos morais, bem como, o pedido de baixa da restrição e alteração da titularidade de dívida decorrente de desvio de energia, bem como, condenou a parte consumidora ao pagamento do pedido contraposto formulado pela concessionária de energia elétrica. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a cobrança do débito por desvio de energia é legítima diante da alegação de que a consumidora não residia no imóvel no período da suposta infração que gerou o débito; e(ii) estabelecer se houve cerceamento de defesa pela não realização de prova testemunhal. III. RAZÕES DE DECIDIR: A concessionária de energia comprova a existência da relação contratual vigente no período do desvio de energia, sendo incontroverso que o pedido de desligamento da unidade consumidora ocorreu apenas após a constatação da irregularidade. A responsabilidade pelo pagamento do consumo de energia recai sobre o titular da unidade consumidora, sendo insuficiente a alegação de que terceiro ocupava o imóvel para afastar sua legitimidade passiva, cabendo à parte interessada eventual ação regressiva.
A inversão do ônus da prova no âmbito consumerista não exime o consumidor de apresentar elementos mínimos para demonstrar a veracidade de suas alegações, nos termos do artigo 373, I, do CPC
. A ausência de prova concreta de erro na cobrança impede o reconhecimento de dano moral indenizável (...). (N.U 1000628-07.2024.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 10/02/2025, Publicado no DJE 13/02/2025)

Assim, a responsabilidade indenizatória, nos termos dos artigos
186
e
927
do
Código Civil
, pressupõe a existência do dano, da culpa do agente e do nexo causal entre o ato do agente e o evento danoso.

Diante disso, não merece reforma a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, uma vez que os autores não lograram êxito em demonstrar suas alegações ao longo da marcha processual.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios à base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da justiça gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2025